Tribunal: TJES
Processo: 5004333-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004333-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA FAGUNDES
AGRAVADO: ELTON JOHN HUBNER LEITE e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004333-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA FAGUNDES

AGRAVADO: ELTON JOHN HUBNER LEITE, ANDREIA DO NASCIMENTO FAGUNDES

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783, PERSEU LOPES LUGON - ES27310
Advogados do(a) AGRAVADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, SHEILA DE FREITAS COSTA - ES20975-A
Advogados do(a) AGRAVADO: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, SHEILA DE FREITAS COSTA - ES20975-A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PEDRO DE SOUZA FAGUNDES

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES., que, nos autos da ação de usucapião extraordinária movida em seu desfavor por
ELTON JOHN HUBNER LEITE
e
ANDREIA DO NASCIMENTO FAGUNDES
, afastou a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse postulado pelo requerido/agravante em sede de reconvenção.

Em seu arrazoado, o agravante defende que os autores/agravados não fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que os documentos juntados aos autos evidenciam a possibilidade dos autores arcarem com as custas processuais.

Defende que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de reintegração de posse, na medida em que o esbulho restou configurado a partir do momento em que os recorridos não cumpriram o prazo fixado para desocupação em notificação extrajudicial.

Afirma que o imóvel no qual residem os autores/agravados fora dado em comodato, de modo que eles jamais exerceram posse sobre o bem, mas tão somente mera detenção, nos termos do Art. 1.208 do Código Civil.

Sustenta ainda o seu direito à indenização por perdas e danos, consubstanciada no pagamento de alugueres pela indevida ocupação do imóvel.

Assevera que não estão presentes os requisitos para a usucapião extraordinária pretendida pelos autores, eis que estes nunca exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a reintegração de posse no imóvel objeto da lide, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento de alugueres.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se os pedidos liminares,
“com a extinção da ação de usucapião por falta das condições da ação (...)”.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1522311.

Contrarrazões apresentadas no ID 1598056, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória(ES), 02 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004333-76.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA FAGUNDES

AGRAVADOS: ELTON JOHN HUBNER LEITE E ANDREIA DO NASCIMENTO FAGUNDES

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Adoto o relatório lançado pelo E. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro no ID 1915711.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PEDRO DE SOUZA FAGUNDES

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES., que, nos autos da ação de usucapião extraordinária movida em seu desfavor por
ELTON JOHN HUBNER LEITE
e
ANDREIA DO NASCIMENTO FAGUNDES
, afastou a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse postulado pelo requerido/agravante em sede de reconvenção.

Em seu arrazoado, o agravante defende que os autores/agravados não fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, eis que os documentos juntados aos autos evidenciam a possibilidade dos autores arcarem com as custas processuais.

Defende que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de reintegração de posse, na medida em que o esbulho restou configurado a partir do momento em que os recorridos não cumpriram o prazo fixado para desocupação em notificação extrajudicial.

Afirma que o imóvel no qual residem os autores/agravados fora dado em comodato, de modo que eles jamais exerceram posse sobre o bem, mas tão somente mera detenção, nos termos do Art. 1.208 do Código Civil.

Sustenta ainda o seu direito à indenização por perdas e danos, consubstanciada no pagamento de alugueres pela indevida ocupação do imóvel.

Assevera que não estão presentes os requisitos para a usucapião extraordinária pretendida pelos autores, eis que estes nunca exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a reintegração de posse no imóvel objeto da lide, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento de alugueres.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se os pedidos liminares,
“com a extinção da ação de usucapião por falta das condições da ação (...)”.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1522311.

Contrarrazões apresentadas no ID 1598056, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Como dito em sede de decisão preliminar proferida nestes autos, em casos que tais, inicialmente, cumpre salientar que o presente agravo dever-se-á ater a análise acerca da existência ou não dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de reintegração de posse pleiteado pelo agravante.

Tal fato se dá pois as demais matérias elencadas no recurso (pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, pedido de indenização por danos materiais e ausência dos requisitos para a usucapião extraordinária), além de não serem passíveis de alegação por meio do presente recurso, dizem respeito ao mérito da demanda originária.

Feitas tais considerações, consta dos autos que os autores/agravados ajuizaram ação de usucapião extraordinária em face do requerido/agravante, narrando, em apertada síntese, que, desde 2008, possuem a posse mansa, pacífica e ininterrupta de imóvel urbano localizado em Novo Horizonte, Ibatiba/ES.

Relatam que a “
esposa do requerido, ainda em vida, autorizou o genro e filha (requerentes), a construírem sobre a laje do imóvel”
, sendo que “
o imóvel possuía apenas dois cômodos precários, que foram desmanchados, refeitos e consequentemente ampliado na totalidade que hoje se encontra.”

Uma vez citado, o requerido/agravante apresentou contestação c/c reconvenção postulando pela reintegração de posse, eis que o imóvel usucapiendo fora dado em comodato verbal aos requerentes/agravados, sendo que estes não desocuparam o imóvel no prazo concedido pelo agravante em notificação extrajudicial.

Com efeito, para o manejo das ações possessórias pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de
um ano e dia
da turbação ou do esbulho, conforme Art. 558 do Código de Processo Civil.

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O Art. 561 do “
Codex”
Processual, por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, bem como a data do ocorrido, além da perda da posse. Uma vez preenchidos tais requisitos, a legislação processual autoriza a concessão de liminar “
inaudita alter pars”
com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do Art. 562
1
do CPC.

Ocorre que, no caso, o requerido/agravante não logrou êxito em comprovar que, de fato, exercia posse sobre o imóvel objeto da lide, tendo em vista que ele se limitou a juntar comprovante de compra e venda e certidão de inteiro teor do imóvel, documentos estes aptos a comprovar
a propriedade
, mas
não a posse.

Isso porque, o Código Civil adotou a teoria da posse objetiva de Rudolf Von Ihering, a qual preconiza que a posse (“
Der Besitz”
) é uma situação de fato, de modo que se considera possuidor, conforme Art. 1.196 do CC,
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Nota-se que o próprio agravante, em seu arrazoado recursal, afirma que não reside no imóvel, alegando que
“se viu obrigado a se mudar para a zona rural de Ibatiba-ES”
, além do mais, não resta devidamente comprovado a existência de um contrato de comodato verbal ou não, sendo necessária maior instrução probatória.

Outrossim, como bem consignado na decisão agravada, os autores/agravados ajuizaram ação de manutenção de posse em face do requerido/agravante, tombada sob o nº 5000223-80.2021.8.08.0064, tendo sido deferida liminar de manutenção de posse contra a qual o agravante não se insurgiu.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSTULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO - ESBULHO - VEROSSIMILHANÇA - AUSÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da continuação da
posse
, a teor do disposto no Art. 927 , do Código de Processo Civil .

II - Não comprovado o exercício do poder de fato sobre o local em litígio, incabível a concessão da liminar de reintegração de posse.

III - Agravo conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.